Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-02.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019867-02.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 049.210.061-64 (RECORRIDO), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO IRMÃO DO RECLAMANTE - LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA –
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC
–
COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR -
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150667535, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da citação (08/11/2021).

Ainda,

declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$ 928,56 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, condenando a reclamada a restituir, em dobro, o valor de
R$ 928,56 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos),
devendo cada fatura ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do desembolso (19/10/2021).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente;

2.

A ausência de ato ilícito;

3.

A inexistência de danos morais;

4.

A redução do
quantum
indenizatório;

5.

Restituição em dobro – Ausência de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
Unidade Consumidora nº
6/2914239-5,
sendo surpreendido com a cobrança indevida das faturas de recuperação de consumo dos meses
07/2020 a 12/2020
,
nos valores de

R$ 479,46 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
e R
$ 449,10 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos)
, totalizando a quantia de
R$ 928,56 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)
.

Não obstante a isso, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 479,46 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos),
além da suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia
19/10/2021
.

Diante disso, foi obrigado a efetuar o pagamento
das faturas de recuperação de consumo, no importe de
R$ 928,56 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, a fim de ter restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

No caso,
a parte ré anexou aos autos
o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção
nº 46354619 (06/01/2021 – id. 150667532
),
assinado pelo irmão do reclamante (Sr. Alison), em que foi constatada a irregularidade no medidor de consumo.

Ainda, vê-se que o
laudo emitido pelo INMETRO
(id. nº 150667532), relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrido, consta a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Reprovado

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada.

Medidor Reprovado

(grifei)

Por outro lado, em observância ao histórico de consumo da UC nº 6/2914239-5 (id. 150667532), constata-se que, após a vistoria realizada,
não houve aumento substancial no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes
.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
06/01/2021
,
o consumo era de
257 kwh (09/2020), 305 kwh (10/2020), 251 kwh (11/2020), 254 kwh (12/2020) e 242 kwh (01/2021), sendo que após passou a registrar o consumo de 280 kwh (02/2021), 372 kwh (03/2021) e 284 kwh (04/2021),
conforme id. 150667532.

Assim, em que pese tenha sido constatada irregularidade no relógio por meio do TOI e do laudo do INMETRO juntados nos autos,
inexiste disparidade de valores
aptos a demonstrar que aquela tenha dado ensejo ao faturamento a menor
.

Desse modo,
não demonstrando o aumento significativo no consumo de energia posterior a vistoria no medidor da unidade consumidora do autor, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II, do CPC), devem os débitos faturados a título de recuperação de consumo ser desconstituídos
.

Neste sentido:

“(...)RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 343,11
(trezentos e quarenta e três reais e onze centavos).

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor entre os meses de maio à julho de 2018.

Pois bem. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade no relógio por meio de laudo do INMETRO juntado em recurso, da análise do histórico de contas juntado pela Autora na inicial, verifico que

inexiste disparidade de valores
aptos a demonstrar que aquela tenha dado ensejo ao faturamento a menor.

Importante registrar que no
TOI nº673387, de 17/07/2018
, tem como
descrição apenas de que foi retirado para análise e no laudo do INPEM, registra como reprovado o aparelho medidor por estar com elemento inoperante, porém observo que, a irregularidade descrita não decorre de interferência do consumidor, até mesmo porque não foram registradas outras irregularidades no ato da vistoria, que foi inclusive acompanhada pela Autora, constando sua assinatura no TOI.

(...)

Ora, mesmo com a troca do relógio, realizada
em agosto de 2018
, os consumos dos meses posteriores se mostraram próximos aos anteriores,
como constam as faturas juntadas pela Reclamante na inicial, tendo em vista que a Energisa não colacionou aos autos histórico de consumo da Reclamante,
não se justificando a fatura então lançada.

Mesmo com a irregularidade detectada, não se demonstrou que tal foi apta a gerar aumento indevido no consumo, nos moldes pretendidos pela recorrente, de onde, o TOI e LAUDO DO INMETRO são referências indiciárias que devem serem analisadas com base no resto de provas dos autos
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT - Recurso Inominado nº 1000366-66.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 31/08/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELETRICA. CEEE D. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SINAIS DE MANIPULAÇÃO DO MEDIDOR QUE, POR SI SÓ,
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, PORQUANTO NÃO VERIFICADO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO DE ENERGIA POSTERIORMENTE À TROCA DO APARELHO
. ÔNUS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. DÉBITO FATURADO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DESCONSTITUIDO
. DERAM PROVIMENTO AO APELO
. UNÂNIME”.
(TJRS - Apelação Cível, nº 70081161838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 28/08/2019 e publicado em 05/09/2019) (grifei)

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FATURAS POSTERIORES QUE COMPROVEM O AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
É imprescindível a comparação com faturas posteriores ao reparo da irregularidade, para que seja possível verificar se houve ou não uma redução significativa de consumo. Desse modo, não há comprovação de que a energia registrada aumentou de maneira significativa
.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso Desprovido. Unânime”.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007751076, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 24/10/2018 e publicado em 30/10/2018) (grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência dos débitos de recuperação de consumo,
determinando
a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente do reclamante, o qual foi pago pelo consumidor (id. 150667515).

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da
cobrança indevida realizada pela demandada,

culminando na suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência do autor, bem como na inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBITO PRETÉRITO APURADO A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006884712, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido
no órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023